Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITA O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A liquidação de sentença proferida em ação coletiva que tem consumidor no polo ativo pode ser processada no local que facilitar a sua defesa.

2. Na hipótese de o devedor possuir domicílio no Distrito Federal é aplicável a regra do art. 53, III, "a", do CPC.

3. Segundo o art. 46, caput, do CPC, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio do réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, processados pelo procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica proferida em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator.

5. O cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou daquele que julgar mais conveniente, para facilitar o seu acesso à via jurisdicional.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Unânime.